Tribunal: STF
Processo: ARE 1480609
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Julgamento virtual ocorrido em momento posterior à homologação de pedido de desistência. 4. Ausência de retirada do processo de mesa. 5. Acórdão julgado na Sessão Virtual de 23 a 30 de agosto de 2024. Pedido de desistência formulado em 21.8.2024 e homologado em 23.8.2024. 6. Embargos de declaração acolhidos para anular o julgamento do agravo regimental e restabelecer a homologação do pedido de desistência apresentado pela parte recorrente.